Tribunal: TJDFT
Processo: 0715179-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715179-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LEANDRO ARAUJO LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ZM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA, PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de petição por meio da qual LEANDRO ARAÚJO LIMA requer a reapreciação da decisão de não conhecimento do agravo interno. Este recurso, por sua vez, havia sido interposto contra acórdão proferido pela 8a Turma Cível deste Tribunal, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em agravo de instrumento. Em seu arrazoado, o requerente sustenta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, argumentando que a interposição do recurso não caracterizaria erro grosseiro e que a via eleita deveria ser relevada, uma vez que a decisão colegiada possuiria omissão e contradição a serem sanadas. Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno é cabível exclusivamente contra decisão monocrática proferida pelo relator, não se prestando à impugnação de acórdão proferido por órgão colegiado. No caso dos autos, o recurso foi interposto contra acórdão proferido por esta 8a Turma Cível em composição colegiada (ID 74774525), e não contra uma decisão monocrática. A via eleita mostra-se, portanto, manifestamente inadequada. O argumento de aplicação do princípio da fungibilidade recursal não se sustenta, uma vez que sua aplicação pressupõe a existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível. A distinção entre decisão monocrática e acórdão colegiado é clara, expressa em lei e amplamente consolidada na jurisprudência, o que afasta a alegação de dúvida e configura erro grosseiro. Nessas circunstâncias, a interposição de agravo interno revela uma inadmissibilidade manifesta, subvertendo o sistema recursal delineado pelo Código de Processo Civil. Por tais razões, impõe-se a manutenção do não conhecimento do recurso. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator